Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEIZI CRISTINA DA SILVA VIEIRA - CPF: 019.720.971-80 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DESINCUMBIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO
ART
.
373
,
II,
DO CPC. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. 03 MESES DE PAGAMENTOS.

PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos), contrato no 0001809989202003.

2.

Reclamada afirma que, as cobranças se referem a pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o no 1339150-3, da qual é titula a parte autora.

3.

Sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência dos débitos, e condenou a recorrente no
valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
), a título de danos morais.

4.

Parte autora
de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura em nome de terceiro estranho a lide (Adnilson)
.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no
1339150-3
, sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto,
e pagamentos por 03 meses
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

6.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos
.

7.

Pedido contraposto que, deve ser julgado parcialmente procedente no valor de
R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos)
.

8.

Sentença
reforma para improcedência
.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
que, declarou a inexistência dos débitos, e condenou a recorrente no
valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
), a título de danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A recorrida/autora não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que a parte Recorrida na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, anexando

comprovante de residência na exordial, documento em nome de terceiro
.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no
1339150-3
, sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto,
e pagamentos durante 03 meses
.

Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a autora, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes, consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela recorrente, e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente, ante a comprovação da relação jurídica e débitos, portanto, parcialmente procedente o pedido
contraposto no valor de
R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos)
,

corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento
.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de,
reformar a sentença
objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
JULGO parcial procedente o
pedido contraposto no valor de
R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator